Tribunal: STF
Processo: Rcl 49640
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eliane Lopes de Oliveira e outros contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5083654-58.2019.4.02.5101, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC.



    Narram os reclamantes que demandaram contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada, em 3/2/20, determinado “a suspensão do feito até prolação de decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 5090/DF”.



    Entretanto, relatam que



    “sem que houvesse provocação das partes, no dia 16/06/2021 levantou-se DE OFÍCIO a suspensão (anexo) e, ato contínuo, sobreveio despacho (anexo) que, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO, houve por bem desobedecer os precedentes invocados para determinar a citação da CEF.”



    Defendem que referido ato 



    “configura DESOBEDIÊNCIA À ORDEM HIERÁRQUICA DAS DECISÕES JUDICIAIS, mormente aquela proferida pelo em. Relator, que, nos autos da ADI 5090, deferiu a medida cautelar ‘para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre idêntica matéria, até o julgamento definitivo do mérito pelo Supremo Tribunal Federal’.”



    Alegam, ainda, “que o ingresso prematuro da Caixa Econômica Federal no feito, retira dos Reclamantes a possibilidade de, se necessário for, DESISTIREM DA AÇÃO SEM ÔNUS”.



    Requerem seja julgada procedente a reclamação 



    “para CASSAR a decisão reclamada a fim de que o processo original fique suspenso até o julgamento final da ADI 5090 e, como consectário lógico seja determinado o desentranhamento da contestação apresentada pela CEF nos autos da ação n° 5083654- 58.2019.4.02.5101 em trâmite perante a 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se afronta à ordem de suspensão nacional dos processos emitida nos autos da ADI nº 5.090/DF-MC.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, entretanto, noto que, após o despacho que determinou a citação da CEF, o juízo determinou novamente a suspensão dos autos (e-Docs. 5 e 3).



    Por oportuno, a decisão apontada como reclamada assim se manifestou, na parte de interesse:



    “Compulsando os autos, verifico que o processo fora suspenso, e depois reativado tão somente para que a CEF pudesse tomar ciência do ajuizamento da demanda, quando, então o curso do mesmo fora, novamente, sobrestado, em obediência à decisão proferida pelas instâncias superiores, já reproduzida no evento 14. 



    Não há que se falar em qualquer desobediência à determinação do STJ/STF, porquanto somente houve a triangulação do processo com a citação da parte ré a fim de que a mesma pudesse tomar ciência do ajuizamento da demanda – o que inclusive é um direito seu, tendo, ato contínuo, o processo sido novamente sobrestado (vide eventos 26, 27 e 28). 



    Deve-se registrar, ainda, a redação do parágrafo 1º do artigo 240 do CPC, a qual prevê que o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição, a ratificar a inexistência de qualquer equívoco por parte deste Juízo. 



    Eventual condenação em ônus sucumbenciais traduz, outrossim, um risco a que qualquer parte que opta por ajuizar uma demanda está sujeito, não havendo, repise-se, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão ora combatida.”.



    Com efeito, no atual estágio do Processo nº 5083654-58.2019.4.02.5101, concluo pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade deste STF, porquanto determinada tão somente a citação da CEF com o fim de efetivar a triangulação da relação processual, tendo o juízo reclamado posteriormente determinado o sobrestado do feito a fim de aguardar, para julgamento, a definição do entendimento pelo STF nos autos da ADI nº5.090/DF, tendo valendo-se a parte reclamante da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente